Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH - CPF: 138.760.311-68 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LARISSA MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.325.991-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de cobrança de fornecimento de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade nas faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, determinando sua revisão pela média histórica de consumo e fixando indenização em R$ 6.500,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de valores elevados em razão de suposto acerto de faturamento realizado após erro na leitura do medidor;

(ii) saber se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos morais decorrentes da cobrança indevida e ausência de informação adequada ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Embora a concessionária alegue que o aumento decorreu de acerto de faturamento conforme art. 113 da Resolução ANEEL no 414/2010, não comprovou ter seguido o devido procedimento administrativo nem prestado informação adequada ao consumidor, violando o dever de transparência previsto no CDC.

4. A leitura incorreta registrada no medidor, admitida pela própria empresa, fragiliza a presunção de veracidade do faturamento e justifica a readequação da cobrança com base na média dos 12 meses anteriores.

5. As faturas impugnadas destoam significativamente do padrão de consumo da unidade, demonstrando evidente anormalidade não explicada por fatores externos.

6. O dano moral é presumido em hipóteses de cobrança indevida de serviços essenciais, especialmente quando acompanhada de risco de interrupção do fornecimento, gerando angústia e constrangimento ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a cobrança de consumo de energia elétrica baseada em acerto de faturamento não precedido de regular procedimento administrativo e de adequada informação ao consumidor, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010.

2. A cobrança indevida de valores exorbitantes em faturas de energia elétrica, destoantes da média histórica de consumo, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente de interrupção efetiva do fornecimento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Revisão de Cobrança de Fornecimento de Energia com Pedido de Liminar c/c Danos Morais”
(Proc. no 1002355-88.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH e LARISSA MIRANDA SILVA LOUZICH, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 74894432 e 84773132; b) Declarar indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses 01/2022 e 02/2022; c) Determinar a revisão das faturas dos meses 01/2022 e 02/2022, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de 01/2022, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária; d) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação; e) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil
(Cf. Id. no 298435919).

A apelante defende a regularidade do procedimento realizado para o faturamento do consumo de energia elétrica da UC do apelado em relação ao ciclo dos meses de novembro de 2021 a janeiro de 2022 e a legalidade da cobrança do débito daí decorrente, uma vez que os valores cobrados nas faturas questionadas refletem o consumo efetivamente registrado pela unidade consumidora, conforme leitura realizada após substituição do medidor em novembro de 2021.

Assevera que inexiste qualquer ilegalidade na cobrança realizada, pois a empresa agiu em conformidade com a regulamentação da ANEEL, especialmente o art. 113, ao realizar o acerto de faturamento correspondente ao consumo efetivo.

Aduz que o aumento do valor das contas pode ser atribuído a fatores externos, como variações climáticas e o uso de aparelhos que consomem maior energia em determinados períodos do ano, não sendo possível imputar à concessionária a responsabilidade pelo acréscimo no consumo registrado.

No tocante ao dano moral, defende a inexistência de prova de abalo emocional significativo e indenizável suportado pelo autor/apelado, tratando-se, na realidade, de mero contratempo, insuscetível de ensejar violação aos direitos da personalidade da consumidora. De todo modo, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, configurando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, ao menos, para que seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor arbitrado. (Cf. Id. no 298435930).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 298435936, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O litígio versa sobre a controvérsia quanto à regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica relativo ao ciclo compreendido entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado (UC no 6/267681-5).

Extrai-se da inicial que Luiz Antônio Dorileo Louzich e Larissa Miranda Silva Louzich ajuizaram ação em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que são usuários dos serviços prestados pela requerida através da unidade consumidora no 62676815 e que, após período de consumo regular, foram surpreendidos com faturas exorbitantes em janeiro de 2022 (R$ 1.394,10 para consumo de 1.302 kWh) e fevereiro de 2022 (R$ 576,63), valores muito superiores à sua média histórica de consumo, que oscilava entre 129 kWh e 303 kWh mensais.

Dessa forma, ajuizaram a presente ação requerendo: (i) a declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022; (ii) a readequação dos valores conforme a média histórica de consumo; e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação sustentando a regularidade dos valores cobrados, alegando que houve troca de medidor em novembro de 2021 com erro na leitura de dezembro (registrada como 3 quando deveria ser 949), procedendo-se ao acerto de faturamento em janeiro de 2022 com base na Resolução ANEEL no 414/2010, especificamente seu artigo 113.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao conflito:

(...)

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o da Lei 8078/90).

Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6o, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6o, do CDC).

Alega a parte autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, sendo que nos meses janeiro e fevereiro do ano de 2022, recebeu faturas com valores exorbitantes, em discordância com os meses anteriormente faturados.

Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, não restando comprovada a regularidade do aumento das cobranças de consumo, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais.

Analisando os documentos acostados aos autos, as cobranças das faturas dos meses contestados, em comparação com o faturamento anterior, mostram-se indevidas.

Com relação aos demais meses, observa-se que não houve a discrepância na cobrança dos valores, devendo a parte autora ajuizar ação própria para contestar as faturas além das discutidas nestes autos.

No que tange aos danos morais, vejamos.

Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que:

“Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico."

Compulsando os autos, verifica-se que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, entretanto, se a reclamação administrativa não é atendida, verifica-se o dano moral suportado, razão pela qual arbitro o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a fim de reparar o dano alegado na inicial.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação de Revisão de Cobrança de Fornecimento de Energia c/c Danos Morais ajuizada por Luis Antônio Dorileo Louzich e Larissa Miranda Silva Lousich em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida no id 74894432 e 84773132;

b) Declarar indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses 01/2022 e 02/2022;

c) Determinar a revisão das faturas dos meses 01/2022 e 02/2022, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de 01/2022, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária;

d) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação;

e) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários para o levantamento dos valores depositados judicialmente sem autorização, e ressalto que a parte deverá efetuar o pagamento diretamente para a concessionária de serviços, após a readequação das faturas.

É indiscutível que autor e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 6o, VIII, garante, como direito básico do consumidor, a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”, p
orém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

No caso, conquanto a apelante insista na legalidade das cobranças das faturas a partir do mês de janeiro/2022 para além do histórico de consumo, nada trouxe para os autos para comprovar que houve regular procedimento administrativo, tampouco que tenha informado os autores acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê o artigo 113 da resolução ANEEL no 414/2010.

Ademais, a própria apelante admite expressamente a ocorrência de erro na leitura do medidor em dezembro de 2021, quando foi registrada leitura 3 em substituição à leitura correta de 949, fato que corrobora a verossimilhança das alegações dos consumidores. Contudo, essa admissão não legitima automaticamente o procedimento de acerto de faturamento aplicado, especialmente quando implementado sem a devida transparência e comunicação adequada aos usuários.

A análise do histórico de consumo apresentado pelos autores demonstra padrão regular nos doze meses anteriores ao período questionado, oscilando entre 129 kWh e 303 kWh mensais, com média aproximada de 201 kWh. Esta regularidade constitui elemento probatório relevante para demonstrar a anormalidade das cobranças de janeiro de 2022 (1.302 kWh) e fevereiro de 2022 (529 kWh), que representaram aumentos superiores a 500% e 250%, respectivamente, em relação à média histórica.

Logo, revela-se medida lógica, justa e jurídica impor à ENERGISA a obrigação de restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente.

Quanto aos danos morais, a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, afinal, ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem

recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, sucede que, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviços essenciais (energia elétrica ou água), tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES – REVISÃO DE FATURA COM DANO MORAL – FATURAS EM VALORES ALTOS – FORA DA MÉDIA MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO E CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região. 2- Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).” (N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). 3 - “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1057914-98.2020.8.11.0041, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética do histórico de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1036343-37.2021.8.11.0041, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR – AMEAÇA DE SUSPENSÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SUSPENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1015850-31.2022.8.11.0000, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 6,5 mil, é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025